Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. TAXA MÉDIA DE MERCADO APLICADA. CUSTOS DE COBRANÇA. REPASSE AO CONSUMIDOR. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FALTA DE CONTRATAÇÃO.
1. As instituições financeiras podem estipular juros superiores a 12% ao ano, pois não se lhes aplica o Decreto no 22.626/1933.
2. Nos termos da Lei n.o 10.931/2004, é autorizado a capitalização de juros, desde que previamente pactuadas.
3. Para que haja a revisão das taxas de juros remuneratórios é necessário comprovar a sua abusividade, assim compreendida quando fixada fora da média do mercado modalidade contratual, colocando o consumidor em desvantagem extrema.
4. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
5. O contrato em análise não prevê a cobrança de comissão de permanência, motivo pelo qual não há que se questionar a existência de qualquer ilegalidade.
6. Não é abusiva a cláusula que repasse os custos administrativos assumidos pelo banco para cobrar o consumidor inadimplente. Precedentes do STJ.
7. Negou-se provimento ao recurso.